Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717397-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CLARICE MARIA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão ID 91229749, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLARICE MARIA BARBOSA, que indeferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL para localização do endereço da ré/agravada. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que as medidas requeridas podem e devem ser realizadas mediante intervenção do Judiciário, por se tratar de medida útil, necessária e também de interesse da Justiça, pois visam, acima de tudo, obter elementos informativos necessários a uma rápida localização e apreensão do veículo e como consequência reduz o prazo de tramitação dos inúmeros processos semelhantes. Afirma que, ante a mora da agravada, se vê privado do recebimento das parcelas do contrato firmado entre as partes, e ainda, da apreensão do bem do qual é proprietário, em situação que não poderá se prolongar por anos, caso não seja efetivada a apreensão do veículo. Aduz que a decisão agravada ignorou os artigos 139, II, 370, 143, II, 380 e 438, I, do Código de Processo Civil, como, sobretudo, ao artigo 5o, XXXIII, da CF, como, finalmente ao art. 378 do CPC, segundo o qual ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Defende ser inadequada a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por se tratar de uma faculdade do credor e não de uma obrigação, além desta impedir a obtenção da tutela busca no feito, que é a retomada do bem financiado. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para que desde logo seja deferida a pesquisa de endereços da ré nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, evitando-se a deterioração do bem que está na posse da agravada, bem como evitar sua ocultação. Requer, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso com o fim de evitar a extinção do feito caso o agravante não localize outro endereço para possibilitar a citação e cumprimento da liminar. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que, confirmando o pedido liminar, seja determinada a pesquisa de endereço da ré. Preparo regular (ID 26073724). É o relatório. DECIDO. O presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Portanto, se no CPC/73 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 – CPC/73), a partir do CPC/2015, extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” Nesse quadro, vislumbra-se que, nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Sobreleva notar que a mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em apelação. Ademais, a decisão agravada embora tenha indeferido a pesquisa de endereços da ré pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, facultou ao autor/agravante a comprovação de que exauriu todas as diligências ao seu alcance para localização do endereço da ré para que se admita a realização da pesquisa ora requerida, o que se amolda ao princípio da razoabilidade. E, embora o agravante alegue se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, cumpre destacar que a liminar de busca e apreensão já restou deferida, como se vê da decisão ID 74553267, não se enquadrando o presente recurso em tal hipótese. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora